Tribunal: STJ
Processo: 5010592-62.2020.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018385 - SC (2025/0299264-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCELO ANTONIO RUSSI
ADVOGADO
: JULIANO VIANA MAIA - SC026033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente todos
os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ,
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, segundo
o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51635280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: c9f27630-83a3-4b8b-a434-817d54791722

5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042.
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51635280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: c9f27630-83a3-4b8b-a434-817d54791722

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018385 - SC (2025/0299264-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCELO ANTONIO RUSSI
ADVOGADO
: JULIANO VIANA MAIA - SC026033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente todos
os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ,
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, segundo
o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51635435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:29
Código de Controle do Documento: e92bd8c3-8930-4967-b8b7-31a16db090fe

5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042.
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
MARCELO ANTONIO RUSSI
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 1.49-150).
A parte agravante afirma que apontou o dispositivo legal violado e demonstrou o
dissídio jurisprudencial.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso especial.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se nos seguintes
fundamentos: i) incidência da
diante da ausência de demonstração do dissídio
Súmula 284/STF
jurisprudencial; ii) incidência da
por ausência de identificação dos dispositivos
Súmula 284/STF
legais violados. No agravo, todavia, a parte ora agravante não combateu especificamente os
motivos da decisão agravada.
Ademais, não rechaçou de forma fundamentada e adequada a aplicação da Súmula 284
/STF em face da ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial. Dessa forma o agravante
não demonstrou a dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA51635435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:29
Código de Controle do Documento: e92bd8c3-8930-4967-b8b7-31a16db090fe

Quanto ao ponto, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ.
"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação
dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo
CPC/2015,
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na
Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/09/2018,
30/11/2018)
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo, o qual
Súmula 182/STJ
não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51635435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:29
Código de Controle do Documento: e92bd8c3-8930-4967-b8b7-31a16db090fe

É o voto.
Documento eletrônico VDA51635435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:29
Código de Controle do Documento: e92bd8c3-8930-4967-b8b7-31a16db090fe

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0299264-9
AREsp 3.018.385 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50105926220208240005
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO ANTONIO RUSSI
ADVOGADO
: JULIANO VIANA MAIA - SC026033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO ANTONIO RUSSI
ADVOGADO
: JULIANO VIANA MAIA - SC026033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551023641182<50@
2025/0299264-9 - AREsp 3018385 Petição : 2025/0091265-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:23:50
Código de Controle do Documento: 905F6626-16CB-4344-B626-5E0666B4FC91